Tribunal: TJBA
Processo: 0502173-29.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502173-29.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SOBREIRA VITAL

Advogado(s)
:
INGRID DE JESUS FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES TÉCNICAS E NECESSIDADE DE RELOCAÇÃO DA REDE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ligação de energia elétrica em imóvel residencial, sob alegação de prática abusiva por parte da concessionária de energia. O recorrente sustentou que a negativa de ligação seria injustificada. Consta dos autos que, em vistoria realizada em 07/06/2017, foram detectadas irregularidades técnicas no padrão de energia do imóvel, o que foi confirmado por inspeção judicial realizada em 10/03/2020. A COELBA apresentou projeto de relocação da rede elétrica, cujo custo não foi assumido pelo autor. A sentença reconheceu a responsabilidade do consumidor pela adequação das instalações e pela relocação da rede, julgando improcedente a ação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é legítima a negativa da concessionária em realizar ligação de energia elétrica diante da existência de irregularidades técnicas e da necessidade de relocação da rede elétrica, sendo o custo da operação imputado ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A negativa da COELBA está fundada em laudo técnico que evidenciou irregularidades nas instalações, comprometendo a segurança do fornecimento de energia.

5. Resolução da ANEEL estabelece que cabe ao consumidor promover as adequações necessárias para viabilizar a ligação de energia elétrica.

6. A responsabilidade pelos custos de relocação da rede elétrica é do interessado quando a alteração se dá por conveniência ou necessidade de adequação de sua unidade.

7. A ausência de comprovação, por parte do autor, de que realizou as adequações técnicas necessárias justifica a improcedência do pedido.

8. Jurisprudência consolidada reconhece que a concessionária não pode ser compelida a realizar ligação ou relocação de rede elétrica sem que o consumidor suporte os custos e observe as normas técnicas de segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

“A concessionária de energia elétrica pode recusar a ligação do serviço quando constatadas irregularidades técnicas nas instalações do imóvel.”

2.

“É legítima a exigência dos custos relativos à relocação da rede elétrica, quando necessária para viabilizar a ligação da unidade consumidora, em razão de peculiaridades específicas do imóvel.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0014285-85.2013.8.19.0212; TJ-SC, APL 0001426-73.2014.8.24.0079; TJ-RS, AC 70058925694.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502173-29.2018.8.05.0022, de Barreiras, que tem como Apelante MARCELO SOBREIRA VITAL e Apelada COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.